Tribunal: CARF
Processo: 13654.001131/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13654.001131/2008-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.037 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SERGIO OSMAR DE FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 29 de julho de 2008, por meio
do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 5.499,94, a título de IRPF suplementar,
exercício 2005, ano-calendário 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 43.581,65 e
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física – Dimob no valor de R$
4.320,00.
Devidamente notificada do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que :
a) a revisão teria sido motivada pela omissão de rendimentos pagos pela
empresa,
b) o valor do rendimento de aluguel foi declarado como recebido do locatário
Marcelo Aparecido Santos Crazze, CPF 203.953.518-71, que consta da
Dimob informativa do rendimento. Se houve equívoco quanto ao campo
adequado para a informação do rendimento na declaração do requerente,
tal deve ensejar retificação da declaração, não considerando rendimento
em duplicidade;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13654.001131/2008-27
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.037 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13654.001131/2008-27

c) quanto aos rendimentos provenientes da Empresa Covre de Transporte
Ltda., CNPJ 51.485.274/0001-59, conquanto correto o valor bruto omitido,
base de cálculo do tributo deverá ser apurada considerando-se as deduções
correspondentes. Houve retenção de contribuição previdenciária no
importe de R$ 1.352,96, o que reduz a base de cálculo do tributo incidente
sobre o rendimento omitido para R$ 23.246,24;
d) o valor recebido da TRW Automotive Ltda., CNPJ 60.857.349/0001-76,
trata-se de valores recebidos para quitação de créditos trabalhistas do
Recorrente, cobrados através de ação de no 1658-2002-065-03-00-8,
proposta pela Vara do Trabalho de Lavras. Conforme consta no processo
referido, foram homologados os cálculos apresentados pelo reclamante e
pelo INSS, no valor total de R$ 17.327,19, sendo R$ 13.258,24 crédito do
reclamante e R$ 4.058,95 o valor devido ao INSS;
e) as parcelas que compõem os cálculos são de natureza salarial e
indenizatórias. Entre estas parcelas algumas são tributadas, outras isentas,
a exemplo do FGTS e da multa de 40% do saldo deste; e
f) além dos valores pagos pela empresa TRW Automotive Ltda. não
atingirem a soma de R$ 18.982,45, as parcelas isentas foram separadas.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
declaração de ajuste anual completa (fls. 12 a 15); (ii) comprovante de rendimentos (fls. 17 e
18); (iii) reclamação trabalhista (fls. 19 a 26).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora, proferiu o
acórdão de no 09-35.489 – 4a Turma da DRJ/JFA, julgando procedente em parte a impugnação
por entender, em síntese, que o contribuinte não trouxe ao presente processo qualquer
documentação capaz de demonstrar e comprovar que tais parcelas comporiam o montante
tributável apontado na DIRF entregue à Receita pela TRW Automotive Ltda.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que os comprovantes
anexos comprovam o valor recebido no processo trabalhista foram de R$ 10.824,36, tendo
recebido R$ 7.251,37, desses descontados o valor de R$ 3.714,69 a título de honorários
advocatícios. E que os valores recebidos da empresa de transporte Covre Ltda., no valor de R$
24.599,20, total bruto, como motorista autônomo teria o direito ao desconto e 60% sobre o valor.
O Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
comprovante de rendimentos pagos e de retenção na fonte (fls. 51 a 54) (ii) depósito judicial (fls.
56 a 59).
É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo.
Conforme ao que se verifica do recurso voluntário, O Recorrente alega ter
recebido apenas o valor de R$ 10.824,36, conforme alvará no 113/04 (fls. 56).
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.037 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13654.001131/2008-27

Ocorre que as cópias de peças extraídas da reclamatória trabalhista sob o no 1658-
2002-065-03-00-8 e juntadas pelo Recorrente nos autos do presente processo não permitem
confirmar que este foi o único valor levantado pelo Recorrente e seu patrono na referida ação.
Isso porque, conforme ao que se verifica do documento de fls. 23, o Juízo
competente fixou o valor da execução em R$ 17.317,19, sendo crédito do exequente o valor de
R$ 13.258,24 e INSS R$ 4.058,95.
Dessa forma, visando sanar dúvida a respeito dos valores efetivamente recebidos
pelo ora Recorrente na referida reclamatória trabalhista, proponho a conversão do julgamento em
diligência, com o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que o ora Recorrente seja
intimado a apresentar cópia integral da reclamatória trabalhista sob no 1658-2002-065-03-00-8,
na qual são partes, de um lado, o Recorrente e, de outro, TRW AUTOMOTIVE LTDA.
Ademais, com vistas a possibilitar melhor entendimento e análise das verbas
recebidas, inclusive acerca de sua natureza de recebimentos recebidos acumuladamente, entendo
necessário que o contribuinte deverá ser intimado a esclarecer se os valores recebidos na referida
ação se referem rendimentos recebidos acumuladamente, apresentando, no mínimo:
Planilhas que indiquem e descriminem os valores mensais, e os meses a que
correspondem, os quais somados compuseram o montante recebido. As planilhas devem ser as
constantes do processo judicial ou, na impossibilidade disso, que sejam comprovadamente hábeis
e idôneas a demonstrar os valores.
Demais informações, esclarecimentos ou documentos que a unidade julgar
relevantes para que se discrimine o montante total recebido em suas verbas mensais.
A Unidade de origem, em atenção ao disposto no § único do artigo 35 do Decreto
no 7.574/2011, deve cientificar o sujeito passivo acerca das conclusões desta diligência,
concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação.
De seguida, os autos deverão retornar a este Conselho para a conclusão do
julgamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital